Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. POSSE. MODIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO DA FACHADA. ESBULHO. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. Não há nulidade da sentença por error in procedendo, quando o Julgador aprecia corretamente as normas legais relacionadas à revelia do réu e ao seu direito de intervir a qualquer tempo e apresentar provas até o encerramento da instrução.
2. A juntada de documentos pelo réu revel com suas alegações finais é legítima e não ofende o direito de defesa do autor, por ter ocorrido antes do encerramento da fase instrutória, momento em que o autor teve a possibilidade de se manifestar sobre os documentos apresentados, garantindo o seu direito ao contraditório.
3. De acordo com o CPC, art. 561, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse.
4. Os elementos de prova não são capazes de demonstrar os atos materiais de posse pelo autor (como moradia, cultivo, manutenção ou vigilância) sobre o bem objeto do litígio no período de 2012 a 2019.
5. Ainda que se considere tratar-se área que sofreu parcelamento irregular, com venda ilegal de lotes, em que os critérios de delimitação dos imóveis são imprecisos, não é possível concluir que réus tenham ocupado o imóvel do autor e alterado a numeração da fachada, com o intuito de legitimar uma posse ilegal. Tais fatos deveriam ter sido adequadamente comprovados pelo autor, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, I).
6. Quando as provas demonstram que os réus não praticaram atos de esbulho sobre o imóvel do autor, inexiste direito de proteção possessória (CPC, art. 373, I).
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.